Tribunal: TJPA
Processo: 0030787-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030787-98.2012.8.14.0301

APELANTE: MC LOG S.A. LOGISTICA E TRANSPORTE

APELADO: MARQUES PINTO RODOFLUVIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE ORIGINAL. CÓPIA COMO PROVA ESCRITA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO APÓS PRAZO LEGAL. DILIGÊNCIA DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MC LOG S.A. Logística e Transporte contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que rejeitara embargos monitórios, constituíra título executivo judicial e condenara a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A demanda originária, proposta por Marques Pinto Rodofluvial Ltda., visa à cobrança de valor representado por cheque emitido e devolvido por insuficiência de fundos. A agravante sustenta a inépcia da inicial por ausência do título original, a prescrição da pretensão e a impossibilidade de exigir documentos comprobatórios com mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do cheque original acarreta a inépcia da petição inicial em ação monitória; (ii) estabelecer se a demora na citação inviabiliza a interrupção retroativa da prescrição; e (iii) determinar se é exigível da devedora a apresentação de documentos comprobatórios de quitação com mais de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a propositura de ação monitória instruída com cópia de título de crédito prescrito, inclusive cheque, desde que não haja indícios de sua circulação, considerando suficiente a prova escrita que demonstre a verossimilhança da obrigação.

A exigência do art. 425, §2º, do CPC, relativa à apresentação do original, não é absoluta e deve ser interpretada à luz do princípio da efetividade da jurisdição, da boa-fé processual e da ausência de risco de duplicidade de cobrança.

A ausência de citação nos 10 dias subsequentes ao despacho inicial não impede a retroatividade da interrupção da prescrição se a parte autora demonstra diligência para localizar o réu e viabilizar o ato, como ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais orienta que a mora ou a desídia devem ser comprovadas para afastar os efeitos interruptivos da prescrição, o que não se verificou nos autos.

O decurso de tempo entre a emissão do título e a citação, embora considerável, não transfere ao autor o ônus de comprovar inexistência de quitação, incumbindo ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A alegação de que o credor não pode exigir documentos com mais de cinco anos não autoriza a extinção da obrigação, especialmente diante da ausência de prova de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória fundada em cheque prescrito pode ser instruída com cópia do título, desde que inexistam indícios de sua circulação.

A demora na citação não impede a interrupção retroativa da prescrição se a parte autora demonstra diligência para efetivar o ato.

Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo da obrigação, não sendo possível presumir a quitação pela ausência de documentos antigos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §§1º e 2º; 373, II; 425, §2º; 700, 701. CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2027862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.03.2023; STJ, REsp 1381603/MS, 4ª Turma, j. 06.10.2016; TJSP, Ap. Cív. 00001086920048260299, Rel. Pedro Paulo M. Preuss, j. 29.08.2024; TJSP, Ag. Inst. 2034780-92.2024.8.26.0000, Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 01.04.2024; TJPA, Ap. Cív. 00629677220158140040, Rel. Maria Filomena Buarque, j. 28.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MC LOG S.A. LOGÍSTICA E TRANSPORTE
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, mediante a qual foi negado provimento ao recurso de apelação, por inexistência de fundamentos jurídicos que justificassem a reforma da sentença recorrida.

A controvérsia originou-se de Ação Monitória ajuizada por MARQUES PINTO RODOFLUVIAL LTDA., objetivando a cobrança da quantia de R$ 184.223,59 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), supostamente representada por cheque emitido pela ora agravante e devolvido por insuficiência de fundos.

A parte ré apresentou Embargos Monitórios, alegando: ausência de apresentação do título original; prescrição do direito de ação, em razão da demora na citação; e impossibilidade de exigência de produção de comprovantes de pagamento com mais de cinco anos, ante a longa inércia processual.

Tais alegações foram afastadas pela sentença de mérito, que julgou improcedentes os embargos, converteu o mandado monitório em título executivo judicial, e ainda, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação, sustentando que a ausência do cheque original tornaria a petição inicial inepta, por afrontar o princípio da cartularidade dos títulos de crédito e o art. 425, §2º, do CPC; que a ação estaria prescrita por ausência de citação válida dentro do prazo legal de 10 dias após o despacho citatório, como exige o art. 240, §2º, do CPC; e que não seria razoável impor à recorrente o ônus de apresentar documentos comprobatórios de pagamento referentes a obrigações cujo fato gerador remonta há mais de dezesseis anos.

As contrarrazões à apelação sustentaram a regularidade da ação monitória, enfatizando a suficiência da cópia do título para a propositura da demanda, a inexistência de prescrição e a validade da sentença, que estaria em consonância com a jurisprudência superior e com os dispositivos legais pertinentes.

A apelação foi julgada monocraticamente mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Referida decisão destacou a adequação da instrução da ação monitória com cópia do cheque, diante da inexistência de prova de sua circulação; a tempestividade da propositura da demanda; e a ausência de erro material ou nulidade no
decisum
recorrido.

Contra essa decisão, a parte agravante manejou o presente Agravo Interno, em que reitera os mesmos fundamentos da apelação, buscando levar a discussão à apreciação do colegiado.

No mérito do agravo, a recorrente renova a tese da imprescindibilidade do cheque original, insistindo que a cópia do título não seria suficiente para aparelhar a ação monitória, por se tratar de título passível de endosso, o que abriria margem para risco de dupla cobrança. Ressalta que a jurisprudência, inclusive do STJ, vem exigindo o documento original nesses casos, salvo em hipóteses excepcionais nas quais se comprove a impossibilidade de apresentação da cártula.

Sustenta ainda, de forma reiterada, que houve prescrição da pretensão executiva, pois a citação válida não foi promovida no prazo legal de 10 dias após o despacho inicial que a determinou, o que inviabilizaria a retroatividade dos efeitos interruptivos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §2º, do CPC.

Alega, inclusive, que a demora foi causada exclusivamente pela parte autora, que permaneceu inerte por longos períodos sem promover os atos processuais necessários à citação, mesmo após a devolução de mandados infrutíferos.

Além disso, defende a impossibilidade jurídica de se exigir documentos comprobatórios de pagamento com mais de cinco anos, notadamente por não haver obrigação legal que imponha à devedora o dever de guarda de tais documentos por prazo superior ao da prescrição quinquenal, sendo desarrazoado presumir a existência do débito apenas pela ausência de provas da quitação, diante do lapso temporal transcorrido.

Ao final, a parte agravante requer o provimento do Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada para que seja acolhido o recurso de apelação, reformada a sentença e, por via de consequência, julgados improcedentes os pedidos iniciais da ação monitória, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a prescrição da pretensão ou a inépcia da petição inicial.

Contrarrazões vinculadas ao ID 29489996 pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente Agravo Interno foi interposto tempestivamente e preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A insurgência da agravante dirige-se contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da autora, ora agravada.

A pretensão recursal, agora renovada no agravo interno, repousa sobre três eixos argumentativos:

a) a suposta nulidade da petição inicial por ausência do cheque original;

b) a alegada ocorrência de prescrição por ausência de citação no prazo legal; e

c) a impossibilidade de exigir da agravante documentos comprobatórios de pagamento com mais de cinco anos.

Nenhum desses fundamentos, contudo, tem o condão de infirmar a decisão monocrática impugnada, cujos fundamentos devem ser mantidos, conforme passo a expor.

No que toca à alegação de nulidade da petição inicial pela não apresentação do cheque original, esta Corte já firmou entendimento, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em sede de ação monitória fundada em título de crédito prescrito, é admissível a instrução do feito com cópia do cheque, desde que inexistam indícios de sua circulação. Explico.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC/2015, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: a) o pagamento de quantia em dinheiro; b) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou c) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse contexto, a doutrina, sem fazer qualquer distinção entre o documento original e a sua cópia, afirma que, "para fundamentar uma ação monitória, o que se exige é que se trate de prova escrita, pouco importando a sua natureza ou o momento da sua formação (...) Por prova escrita se entende, em suma, todo escrito que, emanado da pessoa contra quem se faz o pedido, ou de quem a represente, o torna verossímil ou provável" (ALVIM, J. E. Carreira. Processo Monitório no Novo CPC. 7ª ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2018, p. 37 e 39).

Segundo a Corte superior, "uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes estabelecido mais pela tradição judiciária do que por exigência legal" (REsp nº 1.025.377/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2009, DJe de 4/8/2009).

Essa conclusão é corroborada pelo § 5º do art. 700 do CPC/2015, que permite ao juiz, caso não se convença da probabilidade de existência da obrigação, determinar a emenda da petição inicial para converter o procedimento em comum e pelo
caput
do art. 701, que condiciona a expedição do mandado monitório à demonstração da evidência do direito do autor.

Desse modo, diante do exame das características que deve ostentar a prova escrita para embasar o procedimento monitório, é possível concluir que não há qualquer exigência de que a ação monitória seja instruída com o documento original no qual lastreado o alegado crédito.

Sobre o tema, cito o recente julgado da Corte Superior (grifei):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE.
1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título.3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1 .102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REsp n. 1 .381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016). 5-
Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito. 6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da ação ainda seja o portador da cártula. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a "ação monitoria"
. 7- O ressarcimento de eventual prejuízo suportado por qualquer das partes em virtude da não juntada do título de crédito original poderá ser pleiteado em ação própria (p. ex. ação de repetição de indébito), como sói ocorrer na hipótese em que o réu não possui condições de comprovar a circulação do título e venha a ser cobrado mais de uma vez pela mesma obrigação.8- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois exigiu que o procedimento fosse instruído com a via original da cártula tão somente por se tratar de título de crédito sujeito à circulação, não sendo possível dele extrair qualquer informação acerca da efetiva circulação do título, tampouco menção a provas ou indícios nesse sentido.9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito. (STJ - REsp: 2027862 DF 2022/0296313-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

No caso dos autos, além de não haver nos embargos monitórios qualquer prova ou indício de que o título teria circulado, é certo que a cópia do cheque apresentada (ID 24064172) está associada à relação contratual firmada entre as partes (frete de transporte fluvial de mercadorias efetuado pela recorrida em favor da recorrente), reforçando a natureza do documento como meio de prova da dívida oriunda da prestação de serviços, e não como título em trânsito no mercado.

Desse modo, partindo de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.

No mais, a aplicação do art. 425, §2º, do CPC, que trata da exigência de apresentação do documento original quando necessário à segurança jurídica, não é absoluta e não pode ser interpretada com rigor excessivo que comprometa o acesso à jurisdição, sobretudo diante da ausência de qualquer indício de risco de cobrança em duplicidade ou circulação do título.

Por outro lado, quanto à alegada ocorrência de prescrição, sustenta a agravante que a citação não teria sido promovida no prazo de 10 (dez) dias contados do despacho que a determinou, nos termos do art. 240, §2º, do CPC.

O §2º do art. 240 do CPC estabelece que:

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

(...)

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

No caso, impende destacar os seguintes aspectos relevantes à rejeição da tese prescritiva:

Primeiro, a ação foi proposta em 06 de julho de 2012, tendo por objeto a cobrança de valor líquido representado por cheque emitido em 30 de junho de 2008.

Segundo, embora a citação válida da parte ré somente tenha ocorrido em julho de 2024 — como admitido pela própria agravante nas razões recursais —, tal circunstância não impede, de modo automático, a eficácia interruptiva da prescrição retroativa à data da propositura. O §2º do art. 240 do CPC estabelece que a interrupção da prescrição somente não retroagirá quando o autor deixar de diligenciar para que a citação se efetive em até 10 dias após o despacho citatório, o que não se verifica no caso concreto.

Terceiro, os autos demonstram que, após a frustração da primeira tentativa de citação no endereço indicado inicialmente, a parte autora foi regularmente intimada a se manifestar e, em 26 de agosto de 2013, requereu a expedição de ofícios ao INFOJUD e à Receita Federal com a finalidade de localizar novos endereços da ré. De posse dos dados obtidos, requereu a expedição de novo mandado de citação para endereço diverso, situado no município de Ananindeua. Ainda diante do insucesso da nova tentativa, requereu a realização da citação por edital. Tais requerimentos foram regularmente autuados, despachados e processados nos autos, o que confirma que a parte autora adotou todas as providências possíveis e disponíveis à época, em estrita colaboração com o juízo.

Quarto, não há, portanto, qualquer decisão judicial que tenha declarado a parte autora como desidiosa ou inerte. Ao contrário, os autos documentam sucessivas tentativas da autora de localizar a ré e viabilizar o ato citatório, inclusive mediante utilização de ferramentas eletrônicas de localização fiscal. Trata-se de conduta processual proativa e compatível com o dever de diligência exigido pela legislação processual.

Quinto, não se pode admitir interpretação literal e automática do prazo de 10 dias previsto no art. 240, §2º, do CPC, sob pena de se punir o autor diligente por obstáculos alheios à sua vontade, como dificuldades na localização do réu, diligências cartorárias, atrasos no cumprimento de mandados e entraves administrativos. A jurisprudência do STJ tem reafirmado, reiteradamente, que tais causas não se confundem com inércia ou má-fé processual, razão pela qual não afastam os efeitos interruptivos da prescrição.

Assim, não obstante o tempo considerável despendido até a citação, o que a princípio, poderia indicar inércia da parte, da análise detida dos atos processuais deste feito, concluo que não houve demonstração de desídia da recorrida, sendo, portanto, inaplicável a sanção prevista no art. 240, §2º, do CPC.

Por essa razão, a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação, em conformidade com o art. 202, I, do CC e o art. 240, § 1º, do CPC/15.

A propósito, cito a jurisprudência do TJ/SP:

APELAÇÃO. Ação monitória fundada em cheques prescritos. Citação editalícia. Sentença de procedência. Irresignação. Parte autora que alega a ocorrência da prescrição intercorrente. Inaplicabilidade. Ação monitória ainda em fase de conhecimento. Prescrição intercorrente que se aplica ao processo executivo e ao cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 921, § 4º, do CPC e art. 206-A, do CC. Análise da questão que deve ser feita à luz da prescrição da pretensão do ajuizamento da ação. Art. 240, § 1º, do CPC, que dispõe que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação. Autor que deve adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação. Caso dos autos. Autor que diligenciou constantemente em busca de endereços para viabilizar a citação. Ausência de inércia ou desídia da parte autora. Citação editalícia válida, de modo que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação. Prescrição não configurada. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 00001086920048260299 Jandira, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 29/08/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença derivado de ação monitória Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença Recurso do impugnante/devedor alegando que teria ocorrido a prescrição da ação, posto que decorrido o prazo de cinco anos desde o despacho que determinou a citação, além de não ter sido diligenciado em todos os seus endereços, tendo o exequente agido com desídia em diversos momentos no processo Inocorrência Prazo prescricional de 5 anos, previsto no art.
206
,
§ 5º
, inciso
I
, do
Código Civil
, que se conta do dia seguinte ao do vencimento do título Hipótese em que o contrato foi firmado em 29/04/2010, com vencimento em 28/07/2010, e a ação monitória foi distribuída em 25/05/2011 Art.
240
,
§ 1º
do
CPC
que dispõe que a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação, e não pela citação em si, que é requisito para a retroação do marco interruptivo Autor que adotou as providências necessárias para promover a citação no prazo e na forma da lei processual Citação válida, de modo que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação Credor que tomou todas as providências cabíveis à localização do executado, sendo diligente, de modo que, não o encontrando, postulou sua citação por edital, que foi deferida e realizada em conformidade com a legislação processual civil Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2034780- 92.2024.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2024; Data de Registro: 01/04/2024)

E no mesmo sentido, decide esta
Egrégia Primeira Turma de Direito Privado do TJ/PA
(grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO INDEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou improcedente ação monitória, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição de dívida oriunda de cédula de crédito bancário vencida em 07/09/2014. A ação foi proposta em 06/10/2015. A citação do réu, embora efetivada somente em 2021, foi precedida de diversas diligências e extinções desconstituídas em segundo grau. A parte autora alegou que a demora decorreu de entraves burocráticos do sistema judicial, não podendo ser penalizada com a prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na efetivação da citação do réu em ação monitória, superior a cinco anos após a propositura, impede a retroatividade dos efeitos interruptivos da prescrição conforme o art. 240, § 1º, do CPC/15, à luz da Súmula 106 do STJ e dos princípios da boa-fé e cooperação processual. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 106) estabelece que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência 4. No caso, restou comprovada a atuação diligente da parte autora, que promoveu medidas para localização do réu, requereu expedições de mandado, recolheu custas, pleiteou pesquisas em sistemas oficiais e respondeu às intimações. A paralisação processual decorreu, em grande parte, de fatores externos à sua atuação. 5. As extinções anteriores do feito por ausência de recolhimento de custas foram revertidas em segundo grau, o que demonstra que a desídia atribuída ao autor não foi acolhida pela instância revisora. 6. Assim, não se aplica a exceção prevista no § 2º do art. 240 do CPC/15, devendo ser reconhecida a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, em conformidade com o art. 202, I, do CC e o art. 240, § 1º, do CPC/15.
7. Reconhecida a validade da citação e inexistente impugnação por parte do réu, impõe-se a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC/15, diante da revelia e ausência de embargos monitórios. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o prosseguimento da ação, com a constituição do título executivo judicial. Tese de julgamento: “1. Não se aplica a regra do art. 240, § 2º, do CPC/15 quando a parte autora adota medidas diligentes para viabilizar a citação. 2. A retroatividade da interrupção da prescrição ao momento da propositura da ação é válida quando não há desídia injustificada da parte. 3. A revelia na ação monitória, sem embargos, autoriza a constituição do título executivo judicial conforme art. 701, § 2º, do CPC/15.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 240, §§1º e 2º; 344; 355, I; 701, § 2º; Súmula 106/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 421.212/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.11.2020; STJ, REsp 1679199/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 14.05 .2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00629677220158140040 28908044, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No que se refere, por fim, à impossibilidade de apresentação de documentos comprobatórios de pagamento com mais de cinco anos, tampouco procede a insurgência.

A pretensão deduzida pela parte autora decorre de cheque emitido em 30 de junho de 2008, tendo a ação sido ajuizada em 06 de julho de 2012, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelece o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Com efeito, o simples decurso do tempo entre a emissão do título e a efetiva citação, não tem o condão de afastar a obrigação assumida, tampouco exime o devedor de apresentar, nos autos, prova da quitação, se de fato, esta existiu.

E, na ação monitória, uma vez apresentada prova escrita da dívida, incumbe ao réu o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não sendo possível presumir a quitação da obrigação pela simples ausência de documentos por parte do credor.

O argumento de que a autora teria permanecido inerte por longos anos não encontra respaldo fático, tampouco justifica a inversão do ônus probatório ou a extinção da obrigação, sobretudo diante da inexistência de qualquer prova de quitação ou de pagamento por parte da agravante.

Logo, com base nessas premissas, não há qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática agravada, que deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, uma vez que bem analisou o conjunto probatório, observou a legislação aplicável e alinhou-se à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

Belém, 26/01/2026